Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTÃO ELETRÔNICO. ERRO DE INSTALAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação das rés/recorridas a lhe restituírem a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais). Outrossim, requer a condenação da 1a recorrida ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente e a 1a recorrida firmaram contrato de prestação de serviço consistente na instalação de portão eletrônico, cujo preço ajustado foi de R$ 900,00. O recorrente narra que, após a instalação do portão eletrônico, a 1a recorrida teria solicitado alterações na instalação e que essas estariam fora das normas técnicas. O recorrente teria esclarecido à 1a recorrida que alterações em seu muro seriam necessárias. Contudo, a 1a recorrida, apesar de o serviço ter sido realizado, estornou o pagamento junto às operadoras do cartão de crédito.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “pairando a controvérsia a respeito da prestação do serviço a contento ou não, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é ônus do autor a prova do direito alegado. Desse modo, incumbia-lhe demonstrar que a instalação do portão ocorreu na forma pactuada. Nessa mesma linha, o art. 476 do Código Civil diz que nenhum dos contratantes, antes de cumprida a obrigação, pode exigir o implemento da do outro. No caso dos autos, o requerente não comprovou ter prestado o serviço nos exatos termos do avençado”. Além disso, quanto à 2a e 3a recorridas, extinguiu o feito por ausência de legitimidade passiva.
5. Nas razões recursais, o recorrente defende que a sentença desconsiderou a existência de contrato de compra e venda do motor e outro contrato de prestação de serviço de instalação. Além disso, afirma que a estrutura física para instalação do motor, tais como escavação de solo e passagem de fiação elétrica não foram objeto do acordo, devendo a 1a recorrida ter contratado previamente outro profissional para execução desse serviço, tendo a 1a recorrida quedado inerte. Também afirma que estaria ocorrendo enriquecimento sem causa da 1a recorrida, uma vez que não restituiu ao recorrente o motor adquirido juntamente com o serviço de instalação. Argumenta que a sentença não teria considerado que também houve a aquisição do motor, mas somente o serviço de instalação.
6. Contrarrazões da 1a recorrida ao ID 52598060; 2a recorrida ao ID 52598063; 3a recorrida ao ID 52598062.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 53095529, defiro o benefício ao recorrente. Por outro lado, rejeito a impugnação apresentada pela 1a recorrida, pois desprovida de qualquer lastro probatório para infirmar a documentação apresentada pelo recorrente.
8. A controvérsia consiste na obrigatoriedade, ou não, de a 1a recorrida efetuar o pagamento pelo serviço ajustado com o recorrente. Da análise das provas juntadas à contestação da 1a recorrida, entendo que razão não assiste ao recorrente. Isso porque a foto anexada ao ID 52598027 evidencia erro na instalação, o que também pode ser corroborado pelo vídeo juntado ao ID 52598028. Além disso, a foto de ID 52598027 - Pág. 2 demonstra que o motor foi reinstalado, a confirmar, uma vez mais, que a instalação inicial deu-se de maneira incorreta.
9. Além disso, se o recorrente constatou ausência de infraestrutura no imóvel, não deveria ter realizado o serviço de forma insatisfatória. Nesse contexto, o conjunto probatório evidencia que o próprio recorrente ignorou a infraestrutura inadequada, de modo que, não tendo realizado o serviço a contento, a resolução do contrato é medida que se impõe, nada sendo devido ao recorrente pelo serviço. Quanto à restituição do motor, não houve pedido nesse sentido na petição inicial e tampouco há qualquer prova de que o recorrente efetuou o pagamento pelo equipamento, ou que a 1a recorrida adquiriu outro motor junto a outro fornecedor. Assim, no tange a eventual obrigação de devolução do motor, essa matéria deverá ser discutida em demanda autônoma.
10. Quanto aos danos morais, entendo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, não há qualquer ato ilícito imputável à 1a recorrida, sobretudo porque o recorrente deu causa à resolução do contrato.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pró-rata, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.